Tribunal: TJDFT
Processo: 0043316-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO NA INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS ÀS PARTES. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual. A apelante sustenta erro na indicação do fundamento legal da extinção e defende a continuidade da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na indicação do fundamento legal da extinção da execução e se caberia sua correção; e (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente, justificando a extinção da execução com resolução de mérito e a impossibilidade de imputação de ônus às partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material na indicação do fundamento legal da extinção da execução deve ser corrigido, nos termos do art. 494, I, do CPC, pois a extinção foi fundamentada no art. 485, VI, do CPC, que trata de ilegitimidade ou falta de interesse processual, e não na ausência de regularização da representação processual.
4. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.604.412/SC (Tema 1).
5. No caso, a execução foi proposta tempestivamente, mas permaneceu arquivada por tempo superior ao prazo prescricional aplicável ao cheque, sem manifestação do exequente, configurando a prescrição intercorrente.
6. A superveniência da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, impede a imposição de custas e honorários sucumbenciais quando a extinção se dá pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ no REsp no 2.025.303/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O erro material na indicação do fundamento legal da extinção da execução deve ser corrigido de ofício, conforme o art. 494, I, do CPC. 2. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, nos termos do Tema 1 do STJ. 3. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de custas e honorários sucumbenciais às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, 494, I, 921, § 5o; Lei no 7.357/1985, art. 59; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.06.2018 (Tema 1); STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.11.2022; TJDFT, Acórdão 1917670, 0027445-67.2013.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.